Tribunal: TJDFT
Processo: 0020201-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546 DO STF. TRANSPORTE IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/DF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.702. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO ART 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992, ALTERADO PELAS DE NÚMEROS 953/1995 E 3.229/2003. APREENSÃO DE VEÍCULO, MULTA DE TRÂNSITO E PONTOS CNH. CABIMENTO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TAXAS EXCETO AS RELACIONADAS ÀS EXPRESSÕES “DAS MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E DEMAIS ENCARGOS” DO § 7o DA LEI. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O simples fato de o veículo ter sido recolhido ao pátio do DETRAN/DF não o torna legitimado passivamente na ação que visa a declaração de nulidade do auto de infração emitido somente pelo DFTRANS e as sanções dele decorrentes.
2. O art. 28 da Lei n. 239/1992 foi editado no exercício regular da competência atribuída ao Distrito Federal pelo Constituinte originário.
3. O Distrito Federal acumula, as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, cabendo a estes “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” – art. 30, inciso V, da CF (RE de repercussão geral n. 661702/DF).
4. Incumbe aos Municípios e, por cumulação, ao Distrito Federal a organização do transporte coletivo de passageiros. Nela está incluída a edição de normas visando a punição, no campo administrativo, de condutas configuradoras de fraude (RE de repercussão geral n. 661702/DF).
5. Sob o ângulo das sanções, é irrelevante a comparação das previsões contidas nos artigos 28 da Lei distrital e 231, inc. VIII, do CNT, uma vez editados no exercício de competências legislativas distintas (RE de repercussão geral n. 661702/DF).
6. Está assentada a validade do art. 28 da Lei distrital n. 239/1992, alterado pelas Leis de números 953/1995 e 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual declaro a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos” (RE de repercussão geral n. 661702/DF).
7. “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (tese firmada no tema 546).
8. A multa do art. 231, inc. VIII do CTN visa tutelar bem jurídico diverso da multa distrital, visto que pretende obstar, sem nenhuma relação com o sistema de transporte coletivo de pessoas, a utilização de veículo automotor para transporte remunerado de pessoas e, até mesmo, de bens, quando não licenciado para tal fim.
9. Os honorários advocatícios recursais não foram majorados visto que a sentença recorrida foi prolatada na vigência do CPC/1973 (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ).
10. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para excluir o DETRAN/DF da lide e extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação dos Réus conhecida e provida para, reformando a sentença, declarar a validade do auto de infração n. 050745, de Série AB tipo B e as sanções dele decorrentes, excetuando, as porventura aplicadas com fundamento relacionadas ao § 7o do art. 28 da Lei distrital n. 239/1992, alterado pelas de Leis de números 953/1995 e 3.229/2003.